Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716861-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A interpõe embargos de declaração (ID 46798230) contra decisão monocrática de ID 46403242, que indeferiu o pedido liminar formulado com o objetivo de localizar o numerário transferido pela executada. O embargante pretende o deferimento do pedido de realização de pesquisa via CCS BACEN com o fito de buscar procurações outorgadas em nome da parte contrária, pois argumenta que, se houver mandatos outorgados por ela para terceiros, poderá pedir medidas legais cabíveis como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que a pesquisa no CCS BACEN não implica em qualquer constrição, tendo em vista o caráter meramente cadastral e a necessidade de obter êxito na procura de bens em nome da embargada, sob pena de frustração da satisfação do cumprimento de sentença que tramita há três anos. O AR de intimação da agravada para apresentar contrarrazões foi devolvido sem cumprimento com a informação de não existir o número indicado no endereço (ID 47606749). É o relato do essencial. Decido. Examino o recurso à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os declaratórios não merecem prosperar. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos (ID 46403242): Embora o intuito seja encontrar bens ou valores para saldar a execução, a busca de procurações outorgadas em nome da executada não diz respeito ao patrimônio da agravada e sim de terceiros, que não estão sujeitos à determinação executiva da lide. Além disso, não explicou o recorrente de que forma o resultado favorável da procura pretendida poderia resultar em soluções práticas para a execução, já que a outorga de terceiros diz respeito ao patrimônio de estranhos à lide e não da executada. Sequer o argumento de que se objetiva apenas informação de eventuais outras contas bancárias movimentadas pela agravada poderia alterar o andamento do feito, pois não estariam tais bens em nome da devedora. Portanto, em razão de não ser possível que o cumprimento de sentença recaia sobre outrem, a pretensão não merece guarida. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Malgrado a parte embargante tenha apontado suposto vício como fundamento para o manejo dos presentes embargos, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, como destacado pela decisão agravada, o título executivo recaiu exclusivamente sobre a ré JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA, havendo limitação para o cumprimento de sentença. Expõe o recorrente que pretende saber quais foram os beneficiários de eventuais procurações outorgadas pela ex adversa, todavia, utiliza-se da via judicial inadequada, pois ainda que descobrisse os beneficiários, não poderia a sentença recair sobre terceiros estranhos à relação processual. Assim, os frágeis argumentos apresentados nos aclaratórios não se prestam para demonstrar a presença de vícios, mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alcançar efeitos infringentes. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO AS INSTÂNCIAS SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 1.2. O vício da obscuridade "é consubstanciada pela impossibilidade de colher-se do julgado o seu próprio alcance (...)" (EDcl na Rcl 2.651/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010). Quer dizer, a obscuridade prevista na norma é aquela manifestação vaga ou imprecisa do órgão julgador que dificulte a extração do seu real alcance, tendo aptidão de causar tumulto no seu cumprimento no momento processual adequado. 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Para fins de acesso às instâncias superiores é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido. 3.1. Mesmo para efeito de prequestionamento é necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no CPC, o que não se verifica na presente hipótese. Precedentes. 3.2. O art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1659307, 07297341720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios, notadamente porque ficou claro que a liminar foi indeferida ante a ausência dos requisitos legais a tanto necessários. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador